Tribunal: TJSP
Processo: 2139753-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Multa. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Correto o entendimento consignado, pelo Juízo "a quo", de apreciar apenas questões relacionadas às hipóteses previstas no § 1o do art. 525, § 1o do CPC. Inviável, portanto, o inconformismo relativo à obrigação imposta no título judicial transitado em julgado. Constatado atraso no cumprimento da obrigação de

Ementa:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Multa. Decisão que acolheu em parte a impugnação. Correto o entendimento consignado, pelo Juízo "a quo", de apreciar apenas questões relacionadas às hipóteses previstas no § 1o do art. 525, § 1o do CPC. Inviável, portanto, o inconformismo relativo à obrigação imposta no título judicial transitado em julgado. Constatado atraso no cumprimento da obrigação de fazer, o que justifica a cobrança de multa. Valor final, apesar de reduzido, na decisão recorrida, ainda se revelou excessivo, o que justifica nova redução. Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27Registro: 2020.0001048692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139753-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ENYD LENITA MANCINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139753-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28181 – AMERICANA - BAS
2
VOTO No: 28.181
AGRAVO No: 2139753-40.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
ORIGEM: 4a VARA CIVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
AGTE.: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A
AGDA.: ENYD LENITA MANCINO

Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Multa.
Decisão que acolheu em parte a impugnação. Correto o
entendimento consignado, pelo Juízo “a quo”, de
apreciar apenas questões relacionadas às hipóteses
previstas no § 1o do art. 525, § 1o do CPC. Inviável,
portanto, o inconformismo relativo à obrigação imposta
no título judicial transitado em julgado. Constatado
atraso no cumprimento da obrigação de fazer, o que
justifica a cobrança de multa. Valor final, apesar de
reduzido, na decisão recorrida, ainda se revelou
excessivo, o que justifica nova redução. Necessidade de
observância
aos
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem
causa.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 170/173 (autos originários), que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença.
A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de
instauração do cumprimento de sentença para satisfação de valor relativo à multa,
apenas, com base na singela afirmação do credor, sem observância ao contraditório
prévio e acertamento judicial sobre a questão.
Afirma que a ação principal foi ajuizada visando à declaração
de nulidade de suposto reajuste incidente decorrente da mudança de faixa etária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139753-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28181 – AMERICANA - BAS
3
relativa aos 59 anos, contudo, não foi analisado, pelo Juízo “a quo”, que a agravada
era beneficiária de contrato individual, produto 342, com vigência a partir de
31/07/2000 até janeiro de 2006, quando optou pelo cancelamento e aderiu a um
contrato coletivo, com vigência a partir de 01/02/2006, quando já estava com 62
anos. Portanto, não se verificaria qualquer reajuste relativo aos 59 anos. E, por outro
lado, o dependente da agravada está atualmente com 48 anos.
Salienta a necessidade de análise das questões suscitadas a
fim de esclarecer os efeitos jurídicos da sentença (reformada parcialmente pelo
Superior Tribunal de Justiça), pois demonstrou que os únicos reajustes incidentes no
contrato seriam de natureza absolutamente diversa do reajuste por faixa etária.
Observa que em decorrência da natureza de ordem pública da
matéria suscitada, por se relacionar aos elementos constitutivos básicos de toda e
qualquer execução, não estaria caracterizada a preclusão.
Aduz que, se mantida, a multa deve ser reduzida, uma vez
que fixada em patamar excessivo, que implicará enriquecimento se causa.
Pleiteia o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“Fls.109/133. Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença.
Fica ressalvado que somente serão analisadas as causas trazidas
pelo art. 525, §1o, do CPC. Em primeiro lugar, importante
ressaltar que este cumprimento de sentença iniciou-se sob o
fundamento de execução provisória de sentença. A rigor, sem
fundamento legal, pois as astreintes podem ser alteradas a
qualquer momento, o que indica a total falta de liquidez do título
executivo utilizado. Também o título executivo judicial é um só e
somente permite a existência de um cumprimento de sentença,
onde seria cobrado o valor do principal, mais os honorários
sucumbenciais, além do valor da multa diária, se o caso. Mas,
como este cumprimento de sentença já está avançado, permito que
prossiga até o seu final. A parte exequente cobra da parte
executada o valor de R$ 474.000,00 (quatrocentos e setenta e
quatro mil reais), a título de multa diária ou astreintes, que
resultaram em R$ 737.952,49 (setecentos e trinta e sete mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139753-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28181 – AMERICANA - BAS
4
novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos),
com juros e correção monetária. Em primeiro lugar, não cabe a
incidência de juros de mora sobre astreintes ou juros de mora, por
configurar verdadeiro "bis in idem". A incidência de multa diária
consiste em sanção legal pelo descumprimento de determinação
judicial. E tal sanção não destoa da incidência de juros de mora,
que também constituem sanção pelo descumprimento de
determinação judicial ou legal. Assim, pacificamente entende o E.
Superior Tribunal de Justiça: (...) Na decisão que fixou a multa
diária neste processo, houve omissão quanto à incidência de
correção monetária. Como visto, senão houve previsão expressa,
ela não pode ocorrer. De outro lado, não houve fixação de limite
ao valor da multa diária, ao ser fixada. Com isso, ela se tornou
totalmente desproporcional ao fim processual que se busca. A
parte exequente fez pedido de declaração de abusividade de
reajuste de plano médico, com procedência do seu pedido e devido
reajustamento da mensalidade conforme o determinado. Esse é o
fundamento e a essência do processo ingressado pela parte
autora, ora exequente. A multa diária foi estabelecida como forma
de pressionar ou coagir a parte requerida a cumprir a
determinação judicial. Nunca foi o desiderato principal do
processo. Por isso, não pode se tornar o principal bem jurídico
perseguido, pelo alto valor alcançado. O valor da multa diária
deve ser adequado ao pedido principal, não podendo dele destoar,
aponto de enriquecer indevidamente a parte opositora. O art. 537,
§ 1o, do CPC, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que ela se tornou insuficiente
ou excessiva. No presente caso, há um claro excesso da multa
aplicada, haja vista que a obrigação de fazer que constitui o
pedido principal, foi devidamente cumprida. Assim, se posiciona
pacificamente o E. Superior Tribunal de Justiça: (...) Assim,
considerando que a multa no presente caso, considerando o
pedido principal realizado, está excessiva, de rigor adequá-la.
Também não se pode desconsiderar que a parte requerida criou
resistência em seu cumprimento, de forma que não pode ser muito
baixa. Por isso, fixo a multa diária, já computada a correção
monetária, em R$ 100.00,00 (cem mil reais), que passará a ser o
valor desta execução. Fixo a correção monetária desde o
ajuizamento deste cumprimento de sentença. Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente a presente impugnação ao cumprimento
da sentença. A parte exequente deverá arcar com as custas e
despesas processuais. Sem fixação de honorários de advogado,
pois já fixados no processo principal, sendo cabíveis em
cumprimento de sentença somente no caso de recusa de
pagamento.”
Está correto o entendimento consignado, pelo Juízo “a quo”,
de que somente apreciaria questões relacionadas às hipóteses previstas no § 1o do
artigo 525, § 1o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139753-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28181 – AMERICANA - BAS
5
O cumprimento de sentença se refere a montante decorrente
da multa diária fixada, em R$ 3.000,00, na decisão que deferiu a tutela de urgência
para determinar a redução do valor da mensalidade do plano de saúde a R$ 733,16,
que seria correspondente ao patamar exigível sem o último aumento por faixa etária
(59 anos). Esta obrigação foi confirmada pela sentença, assim como mantida pelos
acórdãos proferidos posteriormente (fls. 408/416, 527/545, 635/648 e 722/728 dos
autos relativos à fase de conhecimento).
Considerando estas circunstâncias, é inviável, agora nesta
sede, qualquer questionamento quanto à obrigação imposta no título judicial
transitado em julgado, que inclusive indicou um valor (R$ 733,16), não se
justificando a alegação de que as questões suscitadas seriam de ordem pública e não
se submeteriam à preclusão.
Por outro lado, o inadimplemento da agravante ficou
incontroverso, ainda na fase de conhecimento, tendo em vista sua ciência inequívoca
quanto à liminar deferida, em junho de 2014, o respectivo cumprimento em
novembro de 2014, assim como o teor da decisão proferida, em 06/10/2014, pelo
Juízo “a quo”, que, em decorrência do descumprimento, ampliou o prazo de
incidência da multa, o que foi objeto do agravo de instrumento no
2185319-22.2014.8.26.000, provido parcialmente, apenas, para afastar a litigância de
má-fé (fls. 281 dos autos relativos à fase de conhecimento).
Portanto, também, não merece acolhimento a alegação de que
o cumprimento de sentença se basearia em singela afirmação do credor, assim como
não se verifica a necessidade de qualquer liquidação.
Aliás, os recursos interpostos, além de manterem a obrigação
imposta em sede de tutela de urgência, não apresentaram aptidão de suspender o
respectivo cumprimento.
No mais, apesar da minoração determinada na decisão
recorrida, o valor da multa ainda se mostra elevado, assim como não atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nem à vedação ao enriquecimento
sem causa. Portanto, considerando a possibilidade de revisão a qualquer tempo,
conforme previsto pelo artigo 537, § 1o, I do Código de Processo Civil, o valor total
da multa é reduzido para R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139753-40.2020.8.26.0000 -Voto no 28181 – AMERICANA - BAS
6
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator